Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-36.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-36.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA Apelado: JOSENILDO ALVES TEIXEIRA Advogado(s):ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, ANITHISSA LACERDA PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão condenou a Ré a realizar a instalação de rede de energia elétrica em imóvel rural e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora excessiva e injustificada no atendimento de solicitação administrativa formulada desde o ano de 2014. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, diante da demora de mais de uma década na ligação e extensão de rede em imóvel rural; (ii) analisar a razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) saber se a conduta da concessionária enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a invocar genericamente a "complexidade da obra", sem demonstrar documentalmente qualquer impossibilidade técnica absoluta para a prestação do serviço. 4. A demora excessiva e injustificada no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, solicitado desde o ano de 2014, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, configurando ato ilícito (art. 186 do Código Civil) e ensejando responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC). 5. O dano moral resta configurado in re ipsa, tendo em vista que a privação prolongada de serviço essencial extrapola o mero dissabor, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, e o valor arbitrado na origem (R$ 20.000,00) observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função, compensatória e pedagógica, da reparação. IV. Dispositivo e tese 6 Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A demora excessiva e injustificada, por mais de uma década, na ligação de energia elétrica, ainda que dependa de extensão de rede em imóvel rural, configura falha na prestação de serviço essencial, legitimando a imposição de prazo judicial razoável para o cumprimento da obrigação. 2. Dificuldades administrativas e alegações genéricas sobre a complexidade da obra não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária nem o dever de indenizar por danos morais, que, em tal hipótese, são presumidos”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, §6º e 175; CPC, arts. 85, § 11 e 1.012, § 1º, V; CDC, arts. 6º, X, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000305-36.2023.8.05.0191, sendo Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado Josenildo Alves Teixeira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator